Tribunal: TJMT
Processo: 0001925-86.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001925-86.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO E EM REEXAME RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO (13o) SALÁRIO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 551) — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de férias e décimo terceiro (13o) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema no 551).

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

Recurso provido em parte
. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
em relação à sentença (Id. 15994459) prolatada em
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
proposta contra o
Município de Várzea Grande
.

Assegura que, nas hipóteses de declaração de nulidade da contratação, é devido o pagamento
do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Assevera que os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 15994481 e Id. 15994482).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 18294968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito ‘
ex tunc
’, e pelo que consta dos autos, julgo parcialmente procedente a ação, face a nulidade dos contratos de trabalho dos anos de 2010 a 2016, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte Autora decaiu da maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo único do art. 86, condeno a parte Autora nas custas e honorários de advogado que arbitro em 4% do valor dado a causa, observado quanto à exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela deferida.

Determino o reexame necessário desta decisão conforme entendimento da Súmula 490 STJ. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.

Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 535 ambos do Novel Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.

Custas ‘
ex lege
’.

P. R. I. [...]. (Id. 15994459 – fls. 4/5).

O
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
propôs
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
contra o
Município de Várzea Grande
para que fosse reconhecida a nulidade das contratações temporárias e, por consequência, determinado o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional dos seguintes servidores:

i.

Nilson Rodrigues Costa;

ii.

Nilva da Silva Gonçalves;

iii.

Nilva Pinto de Almeida Silva;

iv.

Nilza Rosa Gazola;

v.

Nivalda Rodrigues de Albuquerque;

vi.

Noemi Francisca Gonçalves;

vii.

Norberto Pereira Lemes;

viii.

Nubia Camila do Prado;

ix.

Oberlande Alves de Souza;

x.

Ocilene Gonçalina de Figueiredo;

xi.

Odair de Oliveira;

xii.

Odaiza Carmem Guimarães;

xiii.

Odelza Benedita de Arruda;

xiv.

Odenir Esperidião dos Santos;

xv.

Odília Rodrigues Borges.

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso de declaração de nulidade do contrato temporário,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do
décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral
: ‘
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677 repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1o de julho de 2020). [com itálico e sem negrito no original]

A Lei do Município de Várzea Grande no 2.613, de 05 de novembro de 2003, disciplina a matéria e estabelece:

Art. 1o Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal Direta, as Autarquias e as Fundações Públicas deverão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência à situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a)
limpeza pública;

b)
construções públicas;

c)
serviços na área de saúde;

d)
atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI -
atender programas culturais itinerantes;

VII -
atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal
.

[...]

Art. 4o
As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos
:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II - até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2o;

III -
até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2o
[...].

É de se registar que os contratos temporários não foram apresentados, no entanto, segundo informações de
Dados Funcionais
disponibilizadas pelo Município de Várzea Grande, consta-se que no caso de
Nilson Rodrigues Costa
,
Nilva Pinto de Almeida Silva
,
Nilza Rosa Gazola
,
Nivalda Rodrigues de Albuquerque
,
Noemi Francisca Gonçalves
,
Norberto Pereira Lemes
,
Nubia Camila do Prado
,
Odair de Oliveira
,
Odaiza Carmem Guimarães
,
Odelza Benedita de Arruda
e
Odília Rodrigues Borges
, não há comprovação de que as contratações tenham atendido aos requisitos legais, pois tiveram seus contratos prorrogados por mais de dois (2) anos.

Além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.

Dessa forma, os servidores têm direito ao recebimento do Fundo de Garantia do tempo de serviços – FGTS, do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Por outro lado, é de se ressaltar que nas
Fichas Financeiras
consta que alguns dos servidores acima citados receberam parcela equivalente ao décimo terceiro (13o) salário. Portanto,
deverão ser descontados eventuais valores percebidos
,
a serem apurados em liquidação
.

Quanto aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Em remessa necessária, a sentença está a merecer retificação, pois com relação aos servidores
Nilva da Silva Gonçalves
,
Oberlande Alves de Souza
,
Ocilene Gonçalina de Figueiredo
e
Odenir Esperidião dos Santos
, os
Dados Funcionais
registram:

ii
.
Nilva da Silva Gonçalves

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

37064

Professor I a IV

2/8/2010

22/12/2010

79208

Professor I a IV

1/3/2012

7/11/2012

92370

Professor Contrato

25/2/2013

20/12/2013

101504

Professor Contrato

23/4/2014

13/6/2014

109627

Professor Contrato

17/6/2015

17/9/2015

(Id. 15992047 – fls. 6). [sem negrito no original]

ix
.
Oberlande Alves de Souza

Matrícula

Cargos

Nomeação

Exoneração

108539

1298 – Motorista – Contrato

1/4/2015

14/12/2015

(Id. 15993497 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

x. Ocilene Gonçalina de Figueiredo

Matrícula

Cargos

Nomeação

Exoneração

79380

38 – Auxiliar de Serviços Gerais

1/3/2012

9/11/2012

94920

1294 – Auxiliar de Serviços Gerais

25/2/2013

25/5/2013

95514

1294 – Auxiliar de Serviços Gerais

1/7/2013

24/11/2013

96304

1296 – Técnico de Desenvolvimento Infantil

25/11/2013

20/12/2013

98871

1296 – Técnico de Desenvolvimento Infantil

17/2/2014

19/12/2014

107227

1296 – Técnico de Desenvolvimento Infantil

9/2/2015

30/12/2015

115974

1296 – Técnico de Desenvolvimento Infantil

1/3/2015

1/6/2016

123693

1296 – Técnico de Desenvolvimento Infantil

3/4/2017

20/6/2017

(Id. 15993497 – fls. 4/5). [sem negrito no original]

xiv. Odenir Esperidião dos Santos

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

107626

Agente de Segurança e Manutenção

9/2/2015

26/4/2015

109245

Agente de Segurança e Manutenção

27/4/2015

30/12/2015

(Id. 15994452 – fls. 7). [sem negrito no original]

Em virtude dessas considerações, houve contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público. Logo, não é o caso de declaração de nulidade do contrato.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para:
a
) condenar o apelado ao pagamento do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, a serem apurados em liquidação de sentença, descontados os valores eventualmente pagos; e,
b
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil; e,

ii
) em remessa necessária, retificar parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos de
Nilva da Silva Gonçalves
,
Oberlande Alves de Souza
,
Ocilene Gonçalina de Figueiredo
e
Odenir Esperidião dos Santos
, bem como condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023